Tribunal: TJDFT
Processo: 0722973-36.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §§ 8o E 8o-A, DO CPC/15. LEI No 14.365/2022. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DA 8a TURMA CÍVEL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar, preferencialmente, a ordem decrescente dos parâmetros legais previstos no art. 85, § 2o, do CPC/15: (i) condenação; (ii) proveito econômico; (iii) valor da causa; e, apenas subsidiariamente, (iv) apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do mesmo diploma.
2. O STJ, ao julgar o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a fixação dos honorários por equidade é cabível quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.
3. Em ações de natureza meramente declaratória, em que o valor da causa é estimativo e não há condenação pecuniária ou proveito econômico mensurável, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15.
4. O § 8o-A, inserido no art. 85 do CPC/15 pela Lei no 14.365, de 2/6/2022, instituiu novo parâmetro de equidade para fixação dos honorários sucumbenciais, nos seguintes termos: “Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
5. O item 1 da Tabela de Honorários da OAB/DF prevê, como valor mínimo dos honorários advocatícios nas ações de jurisdição contenciosa, salvo outra disposição contida na aludida tabela, o montante equivalente a 25 URH.
6. Todavia, tendo em vista as particularidades do caso concreto, curvo-me à posição majoritária da Turma, em observância ao princípio da colegialidade, para reconhecer o caráter meramente orientativo da Tabela da OAB/DF e, dessa forma, manter os honorários sucumbenciais arbitrados pelo d. Juízo de origem no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), ante a baixa complexidade da causa e a ausência de dilação probatória.
7. Apelação conhecida e não provida.